Tribunal: TJSP
Processo: 1500956-23.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas de urgência – Solução condenatória mantida – Penas corretamente fixadas – Malgrado a primariedade e a pena corporal não ultrapasse 4 anos, o regime inicial não pode ser diverso do intermediário, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico (CP, art. 33, § 2o, "c", e §

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas de urgência – Solução condenatória mantida – Penas corretamente fixadas – Malgrado a primariedade e a pena corporal não ultrapasse 4 anos, o regime inicial não pode ser diverso do intermediário, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico (CP, art. 33, § 2o, "c", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime aberto, tampouco no fechado – Descabimento da substituição da pena prisional por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, e Súmula 588 do STJ). A violência pode ser física (vis absoluta ou vis corporalis) ou moral (grave ameaça: vis compulsiva) – Incabível o sursis penal, à luz do disposto no artigo 77, inciso II, do Estatuto Repressivo, eis que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, não autorizando, portanto, a concessão deste beneplácito no caso concreto – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.